Tribunal: TJDFT
Processo: 0729611-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0729611-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: SALESIO TADEU BOING D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo executado BANCO DO BRASIL S/A em face da decisão ID 101855627 que, nos autos da liquidação individual de sentença coletiva ajuizada por SALÉSIO TADEU BOING, rejeitou as preliminares de chamamento ao processo e incompetência da Justiça Comum arguidas pelo ora agravante, bem como determinou que a liquidação deve ocorrer por arbitramento. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que, por força da solidariedade estabelecida no acórdão objeto de liquidação, revela-se pertinente o chamamento ao processo da União e do Banco Central, pois todos os sucumbentes continuam solidários, sendo certo que nessa fase ainda se busca a formação do título executivo judicial, sem o qual não se pode dar início ao cumprimento de sentença. Alega que, no caso, o litisconsórcio passivo assume transitório natureza unitária e necessária, a exigir a presença dos demais codevedores fixados na sentença para que exerçam o devido contraditório na apuração da expressão pecuniária da obrigação comum a eles imposta. Argumenta que, ainda que essa modalidade de intervenção de terceiros seja própria da fase de conhecimento, o caso em comento tem por objeto uma sentença genérica prolatada em ação coletiva, que contou com a participação da União e do Bacen, e que se exige a liquidação de sentença pelo procedimento comum, de cognição ampla, impondo-se a citação dos litisconsortes para apresentar defesa Defende que o direito do credor escolher um dos devedores solidários no polo passivo (Artigo 275, CC) não exclui o direito do devedor/réu, ao ser isoladamente demandado, chamar os demais devedores solidários ao processo. Sustenta que, de acordo com o entendimento da Segunda Seção do STJ, as sentenças genéricas coletivas prolatadas em Ações Civis Públicas, cujos objetos são planos econômicos em poupança, precisam ser previamente liquidadas, pelo procedimento comum (arts. 509, II, e 511, ambos do CPC), com forte carga cognitiva, assegurando o contraditório e a ampla defesa do Banco, a fim de provarem os fatos novos relativos à titularidade do direito do poupador e ao valor devido. Aduz, assim, que as liquidações por arbitramento deverão ser convertidas em liquidações pelo procedimento comum. Afirma que o fumus boni juris está demostrado nas razões recursais pela violação do artigo 130 e seguintes do CPC e, também, o periculum in mora se revela pela possibilidade a movimentação da máquina judiciária com risco de natureza patrimonial exclusivamente em desfavor do agravante, via liquidação de sentença, sem a participação dos demais réus solidários. Requer, liminarmente, seja concedido efeito suspensivo ao recurso. Quanto ao mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento para que a decisão agravada seja reformada, determinando-se a citação da União e do Banco Central para que seja formado o litisconsórcio passivo, bem como seja determinada a conversão da liquidação por arbitramento para liquidação de sentença pelo procedimento comum do art. 511 do CPC. É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o presente recurso (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), admito o seu processamento. Em relação à antecipação da tutela/efeito suspensivo no agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Imprimindo análise perfunctória admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante refletem o perigo de dano grave e de difícil reparação. Como se pode observar, a matéria de fundo a ser dirimida neste agravo consiste em verificar se é possível a inclusão da União e do Banco Central no polo passivo da liquidação de sentença, bem como se a liquidação deve ocorrer pelo procedimento comum previsto no art. 511, do CPC.. Acrescente-se que a decisão agravada deferiu a realização de prova pericial, tendo nomeado, inclusive, o perito do Juízo, intimando as partes para formular quesitos e indicar assistentes técnicos. Diante disso, prosseguir-se com o feito originário resultará na prática de atos inócuos e passíveis de serem refeitos, sendo certo que a prática de atos desnecessários no processo acarreta prejuízos não só às partes litigantes como ao Poder Judiciário. Destarte, considerando o curto trâmite do agravo de instrumento, revela-se mais prudente sobrestar a tramitação do feito principal até julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando informações. Intime-se o agravado para ofertar contrarrazões ao recurso no prazo legal. I. Brasília-DF, 14 de setembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora